Tribunal: STF
Processo: HC 263018
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. Organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Pedido de nulidade de investigação realizada pela Polícia Militar. Improcedência. Pedido de nulidade de suposta ação controlada. Improcedência. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Membros de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas pedem nulidade de investigação realizada pela Polícia Militar a pedido do Ministério Público, além de nulidade por suposta ação controlada.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é vedado às Polícias Militares o serviço de investigação em auxílio ao Ministério Público e se os elementos dos autos informam ter havido ação controlada de forma ilegal.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em reconhecer a legalidade de investigação realizada pela Polícia Militar, como ocorreu nos autos.

    4. A definição legal de ação controlada encontra-se positivada no caput do art. 8º da Lei 12.850/2013 e consiste no ato de “retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações”.

    4.1 Não há registro nos autos a autorizar a conclusão de que as diligências policiais impugnadas pelo embargante constituíram efetiva ação controlada.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo improvido.